Tribunal: TJES
Processo: 0001886-16.2022.8.08.0050
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples; Crime Tentado
Data de julgamento: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001886-16.2022.8.08.0050
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: LUIS FERNANDO BUBACH
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ARTIGO 349 DO CP. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS E DO CRIME CONEXO. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da autoria do crime, sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa. Precedentes.

2
. Há elementos nos autos que apontam que o recorrente transportou os comparsas e vigiou a rua para acobertar o crime, condutas essas que, se comprovadas, colocam o recorrente, em tese, na condição de partícipe do homicídio tentado.

A dúvida deverá ser dirimida pelo Conselho de Sentença, que decidirá se o recorrente estava ou não atuando em favorecimento real.

3.
Atestada com suficiência a versão narrada na peça vestibular, inclusive quanto às qualificadoras e ao crime conexo, submete-se o réu a julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)0001886-16.2022.8.08.0050

RECORRENTE: LUIS FERNANDO BUBACH

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, cuida-se de recurso em sentido estrito interposto por
Luis Fernando Bubach

em razão da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Viana, que pronunciou o réu pela suposta prática do crime tipificado no
artigo
121, §2º, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal, por três vezes, e do artigo 244-B, §2º, da Lei n. 8.069/90

O recorrente sustenta a possibilidade de despronúncia ou de desclassificação de sua conduta para àquela do artigo 349 do Código Penal.

A irresignação principal apresentada pelo recorrente cinge-se à suposta fragilidade probatória quanto à autoria do crime a ele imputado, o que, conforme sustenta, conduziria à despronúncia.

Contudo, tratando-se de pronúncia,
sabe-se não necessária a
certeza
quanto à autoria
. A prova da materialidade somada aos meros
indícios
de autoria são suficientes à condução do processo à segunda fase do procedimento.

As teses
apresentadas
, assim, não merecem acolhimento.

De acordo com a denúncia:

[..] no dia 25/10/2019, por volta das 15h00min, na Rua Loredo, bairro Universal, Viana/ES, os denunciados, de forma livre e consciente, com manifesto
animus necandi
, juntamente com o menor João Vitor Meira Holtz, utilizando-se de arma de fogo, mediante recurso que dificultou a defesa e por motivo torpe, tentaram ceifar a vida das vítimas Edson Lourenço da Silva, Elias Oliveira da Conceição e Cássio Henrique de Oliveira Santos, não obtendo êxito por circunstâncias alheias as suas vontades.

Infere dos autos que no dia dos fatos as vítimas estavam em um bananal, próximo à casa de Edson, procurando bananas, quando passou um veículo Ford Fiesta branco, placas OYD-8H97, e parou, sendo que nesse momento a porta do carona abriu e foram efetuados vários disparos em direção ao bananal, vindo a atingir Edson no pescoço, logo após o veículo saiu em alta velocidade.

Segundo apurou-se o bananal, onde as vítimas estavam, já foi ponto de tráfico, então os acusados consideraram que as pessoas que ali estavam eram de grupo rival e estavam reinstalando novo ponto de tráfico, então resolveram atirar.

Após diligências, foi verificado que o veículo Ford Fiesta branco, placa OYD-8H97, era alugado e estava em nome do acusado Luiz Fernando Bubach, sendo que à época, segundo consta nos autos, também fazia parte do tráfico de drogas da região e sempre andava juntamente com Lucas.

Ademais, segundo apurou-se, o menor João Vitor Meira Holtz era quem dirigia o veículo no momento dos fatos, fato esse confirmado pelo próprio menor em depoimento.

Às fls. 99 consta áudio de Lucas enviado para Luiz Fernando, após o crime, no qual o ameaça de morte caso “tire o seu da reta” e faça com que Lucas seja envolvido, em relação aos fatos. [...]

Nos termos do que prevê o artigo 413 do diploma processual, "o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da
materialidade do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria ou de participação
".

Ou seja, evidenciada a
materialidade
e a
fundada suspeita da autoria
–
frise-se, não se mostra necessária, neste momento, a certeza
– o réu deverá ser pronunciado; e ambos os requisitos encontram-se satisfatoriamente preenchidos diante do Laudo Médico de folha 52 dos autos em apenso, e Laudo de Exame de Lesões Corporais de folha 87, também dos autos em apenso e o Relatório de Quebra de Sigilo Telefônico constante de folhas 228/240, além
depoimentos
colhidos nas esferas inquisitorial e judicial.

“Na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da existência e da autoria do crime,
sendo

bastante

a

verificação

de

indícios
, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri
, juiz natural da causa, com esteio no art. 408 do Código de Processo Penal.” (STJ, HC 160.111/RS)

É por isso que o recurso traz pretensão manifestamente improcedente:
os elementos colhidos durante a instrução, não comprovam,
inequivocadamente
, que o recorrente não foi o autor da tentativa de homicídio praticada.

A testemunha Daniel Sena dos Reis afirmou (mídia digital anexa) que prestou socorro a uma das vítimas, seu filho, e que soube que Luis Fernando Bubach era um dos indivíduos no carro de onde saíram os elementos que efetuaram os disparos contra as vítimas.

O PC Adriano Barbirato informou Luiz Fernando foi quem forneceu o veículo utilizado na empreitada criminosa, e que o acusado possuía forte vínculo com o chefe da facção criminosa do Bairro Universal, Lucas Tuiu, inclusive alugando carros em seu nome para favorecer as ações do grupo criminoso.

A testemunha Jenilson dos Santos, confirmou em juízo (mídia digital em anexo) que no dia dos fatos o carro estava alugado para Luiz Fernando, e que soube que o veículo foi utilizado na tentativa de homicídio.

Assim, os elementos existentes nos autos sustentam
com

suficiência
a versão narrada na peça vestibular,
situação que, em se tratando de procedimento do Tribunal do Júri, importa
na submissão do
réu a julgamento perante o juízo natural.

Quanto à pretensa
desclassificação,
verifico não ter restado cabalmente comprovado que o recorrente atuou em favorecimento real (artigo 349 do CP), já que há elementos nos autos que apontam que ele transportou os comparsas e vigiou a rua para acobertar o crime, condutas essas que, se comprovadas, colocam o recorrente, em tese, na condição de partícipe do homicídio tentado. A dúvida, portanto deverá ser dirimida pelo juízo natural da causa, que
decidirá se o recorrente estava ou não atuando em favorecimento real
.

O momento não é de amplo revolvimento da matéria probatória.
Sem atestar a efetiva participação do recorrente no homicídio, registro apenas que,
além de prova da materialidade, há indícios suficientes de autoria aptos a conduzirem o processo à fase do
iudicium causae
,
situação que também justifica a manutenção das qualificadoras e do crime conexo. Nesse sentido:

As qualificadoras somente podem ser excluídas na fase do
iudicium accusationis
se manifestamente improcedentes.” (REsp 1415502/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 17/02/2017).

O crime conexo só pode ser afastado - e este não é o caso dos autos - quando a falta de justa causa se destaca in totum e de pronto" (EDcl no REsp 1486745/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 24/05/2018).

Ante o exposto,
conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para negar provimento.

É como voto